Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714739-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Indefiro o pedido de revogação de sustentação oral, porquanto o julgamento em voga versa não somente do Agravo Interno, mas também do Agravo de Instrumento. Desse modo, mantenho a sustentação oral requerida, em consonância com o art. 110, I, a, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravo de instrumento, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e, (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) Desembargador Eustáquio de Castro Relator